Tribunal: TJDFT
Processo: 0714755-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. EXCEPCIONALIDADE. PANDEMIA DE COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62 DO CNJ. DECISÃO MANTIDA.
1. A Recomendação no 62 do CNJ não traz orientação de liberação irrestrita de toda a população carcerária.
2. Deve ser mantida a decisão pela qual o juiz da execução indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar, em razão da pandemia pelo Covid-19, já que baseada em critérios técnicos e mediante demonstração de que o sistema carcerário tem se valido de medidas de prevenção e de tratamento daqueles que tenham sido contaminados.
3. Recurso desprovido.